Tribunal: TJMT
Processo: 1031346-40.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDA FILHA DE BENEFICIÁRIA DEPENDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031346-40.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAELLY DE PAULA MORAIS - CPF: 711.202.461-72 (EMBARGADO), TALLINY ESCOBAR ROMEIRO - CPF: 052.405.331-64 (ADVOGADO), VINICIUS CAPRIATA DE SOUZA LIMA - CPF: 057.232.111-29 (ADVOGADO), A. M. C. - CPF: 120.527.271-24 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (EMBARGANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETIMA MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 383.460.521-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

EMBARGADO(S):
RAFAELLY DE PAULA MORAIS E ARLETIMA MORAIS DE OLIVEIRA.

E
MENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM A
PELAÇÃ
O
CÍVEL
.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDA FILHA DE BENEFICIÁRIA DEPENDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
1.022 DO CPC.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu a abusividade da recusa de inclusão e cobertura assistencial de recém-nascida, filha de beneficiária dependente, internada em UTI neonatal, condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a validade das cláusulas contratuais restritivas quanto à inclusão de netos em plano de saúde;

(
ii
) definir se houve ausência de enfrentamento das peculiaridades fáticas do caso concreto em relação aos precedentes do STJ aplicados; e

(
iii
) examinar se o acórdão deixou de apreciar a alegação de inexistência de ato ilícito decorrente do alegado estrito cumprimento
contratual.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão embargado apreciou expressamente a validade das cláusulas restritivas, concluindo que a autonomia privada, nos contratos de assistência à saúde, deve ser interpretada em conformidade com a boa-fé objetiva, a função social do contrato, a legislação consumerista e a finalidade assistencial do ajuste, especialmente em hipóteses envolvendo recém-nascidos em situação de extrema vulnerabilidade.

A decisão também enfrentou de forma clara a alegação de inexistência de ato ilícito, reconhecendo que a negativa de inclusão e cobertura da recém-nascida, fundada exclusivamente em cláusula contratual limitativa, revelou-se abusiva diante da proteção conferida pelo art. 12, III, “b”, da Lei nº 9.656/1998 e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e à saúde.

Não houve omissão quanto ao
distinguishing
dos precedentes do STJ, pois o acórdão reconheceu expressamente a similitude jurídica entre o caso concreto e os julgados paradigmáticos, assentando que a proteção legal alcança o recém-nascido filho de consumidor, seja este titular ou dependente do plano de saúde.

O mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado não configura vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos
aclaratórios
.

O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais não dispensa a demonstração concreta de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
1.022, 1.026, §2º
;
CDC, arts.
47 e 51, IV; CPC, art. 85, § 11;

Lei nº 9.656/1998,
arts
. 12, III,
“b”, e 35-C.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2.049.636/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 25.04.2023; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.101.057/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.03.2024;
TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des.

Helena

Maria Bezerra Ramos, j. 18/03
/2024
; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Emb
argos de Declaração opostos por
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação,
para manter integralmente a sentença recorrida e majorou os ho
norários
advocatícios
para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Nos embargos apresentados
sob o ID.
362088877
, a embargante afirma a existência de omissão quanto à interpretação das cláusulas contratuais, sustentando que "o contrato firmado delimita de forma clara que apenas filhos e enteados podem figurar como dependentes, inexistindo previsão contratual para inclusão de netos". Aduz que o acórdão não enfrentou a validade e eficácia de tais cláusulas frente à autonomia privada. Alega, ainda, omissão por ausência de análise de
distinguishing
em relação aos precedentes do STJ
,
argumentando que o caso concreto possui peculiaridades, como a estrutura da cooperativa e a ausência de previsão regulamentar para o rol de dependentes em questão. Por fim, assinala que houve omissão quanto à tese de ausência de ato ilícito, asseverando que a negativa de cobertura representou estrito cumprimento do pactuado.

Por fim, requer o prequestionamento expresso de dispositivos como os artigos 421, 422 e 757 do Código Civil, o artigo 12 da Lei nº 9.656/98, o artigo 1.022 do CPC, bem como os incisos II e XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal
.

Em que pese a regular intimação,
a
s
embargad
a
s
não apresent
aram
as contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

EMBARGADO(S):
RAFAELLY DE PAULA MORAIS E ARLETIMA MORAIS DE OLIVEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que
negou
provimento ao recurso de apelação,

para manter integralmente a sentença recorrida e majorou os ho
norários
advocatícios
para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...] “
APELANTE:
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
ARLETIMA MORAES DE OLIVEIRA e RAFAELLY DE PAULA MORAIS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar ilícita a recusa de inclusão da recém-nascida como dependente no plano de saúde da avó titular, reconhecer a abusividade da negativa de cobertura assistencial durante a internação em UTI neonatal, extinguir a obrigação de fazer em razão da perda superveniente do objeto, decorrente do falecimento da beneficiária, e condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da genitora e sucessora RAFAELLY DE PAULA MORAIS.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a negativa de cobertura não poderia prevalecer diante da disciplina protetiva incidente sobre os contratos de assistência à saúde, notadamente em hipóteses envolvendo recém-nascido em situação de extrema vulnerabilidade.

Ademais, a recusa de inclusão da menor, filha de dependente regularmente vinculada ao plano, mostrou-se incompatível com o art. 12, III, “b”, da Lei nº 9.656/1998, com a boa-fé objetiva, com a função social do contrato e com a tutela constitucional da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana.

Por fim, frisou que embora a obrigação de fazer tenha se tornado inexequível em razão do falecimento da menor, subsistiu o interesse processual quanto ao reconhecimento da abusividade da conduta e à reparação moral, por se tratar de pretensão indenizatória autônoma e transmissível.

Antes do exame do mérito propriamente dito, cumpre registrar que a devolução recursal abrange, em síntese, as seguintes insurgências: (i) inexistência de ato ilícito, ao argumento de que a recusa de inclusão da recém-nascida decorreu de estrito cumprimento das cláusulas contratuais; (
ii
) ausência de dano moral e de nexo causal; e (
iii
) subsidiariamente, excesso do quantum indenizatório.

Nesse contexto, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à licitude da negativa de inclusão/cobertura assistencial da recém-nascida, à configuração da responsabilidade civil da operadora e à adequação do valor arbitrado a título de compensação moral, nos limites da impugnação recursal.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

DO MÉRITO

DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO

A Apelante sustenta que não praticou ato ilícito, ao argumento de que a negativa de inclusão da recém-nascida decorreu do estrito cumprimento contratual, uma vez que o pacto não preveria a inclusão de netos como dependentes do plano de saúde da avó titular.

Afirma, ainda, ter observado as balizas legais e regulamentares aplicáveis, inclusive com cobertura dos primeiros 30 (trinta) dias de vida, razão pela qual não estariam presentes os pressupostos da responsabilidade civil.

Não se desconhece que as operadoras de
plano
de saúde podem estabelecer regras de elegibilidade e critérios para inclusão de beneficiários, desde que compatíveis com a legislação de regência e com os deveres anexos de boa-fé, informação e lealdade contratual.

Todavia, em contratos de assistência à saúde, a autonomia privada sofre legítima contenção pelo regime consumerista e pela disciplina específica da Lei nº 9.656/1998, de modo que cláusulas restritivas não podem ser interpretadas de forma dissociada da finalidade do ajuste, que é assegurar proteção efetiva à saúde do usuário em situações que reclamem cobertura assistencial.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia não reside apenas em verificar se o contrato, em sua literalidade, contempla a figura do neto como dependente. A questão jurídica relevante é mais ampla, definir se, à luz da legislação de regência, da natureza consumerista da relação, da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da tutela prioritária conferida à saúde e à vida, era lícita a recusa de cobertura e de inclusão da recém-nascida, filha de beneficiária dependente regularmente vinculada ao plano, em contexto de urgência médica extrema.

Com efeito, a Constituição da República erige a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III) e assegura a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, caput), ao mesmo tempo em que atribui especial relevo à proteção da saúde.

Tais vetores irradiam eficácia sobre as relações privadas, impondo leitura contratual compatível com a máxima proteção da pessoa humana, sobretudo em hipóteses nas quais o objeto contratual se conecta diretamente à preservação da vida e da integridade física.

No plano infraconstitucional, é pacífica a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações entre operadoras e usuários de plano de saúde. Nessa perspectiva, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), sendo nulas as disposições que estabeleçam obrigações abusivas, coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou contrariem a boa-fé e a equidade (art. 51, IV, do CDC).

Além disso, o art. 12, III, “b”, da Lei nº 9.656/1998 assegura a inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, com aproveitamento das coberturas já contratadas, desde que requerida no prazo legal.

A exegese dessa disposição não pode ser meramente literal e descontextualizada, como pretende a operadora, sob pena de esvaziamento de sua finalidade protetiva.

Isso porque, no âmbito dos contratos familiares de assistência à saúde, a beneficiária dependente regularmente inscrita também integra a relação contratual de consumo, na condição de destinatária direta da cobertura, não se revelando juridicamente aceitável que a operadora, valendo-se apenas da nomenclatura formal de neta da titular, afaste a tutela legal de recém-nascida filha de usuária já vinculada ao plano.

Em outras palavras, a condição da recém-nascida deve ser analisada a partir do vínculo assistencial efetivamente existente com sua genitora, beneficiária dependente regularmente coberta, e não sob enfoque excessivamente formal, incapaz de dialogar com a teleologia da norma, com a boa-fé objetiva e com a proteção reforçada devida à criança em situação de extrema
vulnerabilidade.A
interpretação dessa norma não pode ser reduzida a um formalismo que esvazie sua finalidade protetiva, notadamente quando a beneficiária genitora já integrava o vínculo contratual na qualidade de dependente do plano mantido pela titular.

Foi exatamente nessa linha que a sentença examinou a controvérsia, concluindo pela abusividade da negativa. E o fez em consonância com a orientação jurisprudencial invocada no próprio
decisum
e reiterada no parecer ministerial, ambos lastreados no entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a proteção legal alcança o recém-nascido filho do consumidor, seja ele titular, seja dependente, sendo abusiva a recusa injustificada de inscrição e cobertura.

Vejamos jurisprudência nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE. NETO RECÉM-NASCIDO DE TITULAR. FILHO DE DEPENDENTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 12, III, DA LEI Nº 9.656/1998. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para inclusão de neto recém-nascido do titular, filho de dependente, no plano de saúde individual/familiar nº 00560160000187009.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a inclusão de neto, filho de dependente, como beneficiário em plano de saúde individual, mesmo diante da ausência de previsão contratual expressa para essa modalidade de dependência.

III. Razões de decidir

3. O art. 12, III, “b”, da L. nº 9.656/1998, assegura a inclusão do recém-nascido, filho do consumidor ou de seu dependente, como beneficiário no plano de saúde.

4. A interpretação conferida pelo STJ estende esse direito aos filhos de dependentes, permitindo, portanto, a inclusão do neto do titular, em linha com os princípios protetivos do CDC e da Constituição Federal.

5. A negativa da operadora, fundada em ausência de previsão contratual, mostra-se abusiva frente ao ordenamento jurídico vigente, que não admite cláusulas restritivas de direitos legalmente assegurados.

6. Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC/2015), ante a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de
dano
à saúde do menor.

7. A reversibilidade da medida está garantida mediante contraprestação correspondente à faixa etária do beneficiário, preservando o equilíbrio econômico do contrato.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. É juridicamente possível a inclusão de recém-nascido, filho de dependente, como beneficiário em plano de saúde individual contratado pelo avô, titular do plano, nos termos do art. 12, III, ‘b’, da L. nº 9.656/1998. 2. A ausência de previsão contratual expressa não pode restringir direito assegurado por norma legal e interpretado de forma ampliativa pela jurisprudência do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6º, IV e V; L. nº 9.656/1998, art. 12, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.049.636/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 25.04.2023;
AgInt
no REsp 2.101.057/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.03.2024; TJGO, Ap.
Cív
. 5485909-06.2022.8.09.0051, Rel. Des.
Dioran
Jacobina, 4ª Câm.
Cív
., j. 09.10.2023; TJPE, Ap.
Cív
. 0042528-56.2016.8.17.2001, Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves, j. 17.04.2024.

(N.U 1002062-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA EM FAVOR DOS AUTORES/AGRAVADOS – INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO NETO DO TITULAR DO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA ABUSIVA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Deve-se assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente (art. 12, III, b da Lei nº 9.656/1998 e
arts
. 23, II e III, da RN-ANS nº 428/2017 e 21, II e III, da RN-ANS nº 465/2021). Precedentes do STJ (
AgInt
no REsp n. 2.101.057/SP e REsp 2.049.636/SP).

(N.U 1010116-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 23/07/2024)

A Apelante, por sua vez, limita-se a sustentar a prevalência da literalidade contratual, afirmando inexistir previsão para inclusão de netos como dependentes. Contudo, tal argumentação não basta para afastar a ilicitude reconhecida na origem.

Some-se a isso que eventual cláusula restritiva de cobertura ou de elegibilidade, em matéria de assistência à saúde, submete-se a controle estrito de transparência e interpretação restritiva, não bastando à operadora invocar, de modo abstrato, a existência de previsão contratual desfavorável ao consumidor.

Incumbia-lhe demonstrar, de forma clara e inequívoca, não apenas a existência de cláusula expressa, redigida com destaque e inteligibilidade compatíveis com a legislação consumerista, mas também sua compatibilidade material com a Lei dos Planos de Saúde e com a finalidade assistencial do contrato, ônus do qual não se desincumbiu de modo suficiente.

O contrato não pode ser interpretado isoladamente, em detrimento do sistema normativo protetivo que disciplina os planos de saúde. A relação material debatida nos autos envolve recém-nascida prematura, internada em UTI neonatal, em quadro de especial vulnerabilidade, circunstância que impõe leitura ainda mais restritiva das cláusulas limitativas de cobertura.

Ademais, a recusa oposta pela operadora não foi neutra nem inofensiva, mas incidiu justamente em momento crítico, quando a necessidade de continuidade assistencial era imediata e vital.

A alegação de estrito cumprimento contratual, portanto, não exclui a ilicitude quando o comportamento da operadora revela incompatibilidade com o ordenamento jurídico, especialmente com a legislação consumerista e com a Lei dos Planos de Saúde.

Assim, não há licitude no exercício de uma prerrogativa contratual quando esta, concretamente aplicada, afronta a finalidade social do contrato e a tutela mínima assegurada ao consumidor em matéria de saúde.

Ainda que se admita, apenas para argumentar, a alegação de cobertura inicial nos primeiros 30 (trinta) dias de vida, tal circunstância não afasta a abusividade da recusa de manutenção da assistência no período subsequente, sobretudo porque a menor permanecia internada em UTI neonatal, em quadro que reclamava continuidade terapêutica e estabilidade da cobertura, incompatíveis com solução de desassistência superveniente.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL SOB ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM UTI NEONATAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento imediato do contrato da autora e de seu filho recém-nascido, com o custeio integral do tratamento em UTI neonatal, bem como a abstenção de qualquer novo cancelamento ou negativa de cobertura enquanto perdurar a internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode cancelar contrato coletivo empresarial por suposta fraude na elegibilidade da beneficiária, mesmo durante internação hospitalar de urgência do recém-nascido; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão e manutenção da tutela provisória deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A resilição unilateral do contrato de plano de saúde, mesmo que amparada na alegação de fraude, não pode resultar na interrupção de tratamento médico urgente, especialmente em caso envolvendo recém-nascido internado em UTI, por envolver risco iminente à vida e à saúde, incidindo a proteção do art. 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98.

A suspeita de fraude na contratação, embora grave, demanda dilação probatória e não pode ser presumida como configurada na via estreita do agravo de instrumento, sobretudo por se tratar de relação de consumo regida pelo princípio da boa-fé objetiva.

O periculum in mora resta evidenciado pelo risco irreversível à saúde e à vida do recém-nascido, ao passo que o suposto prejuízo da operadora é meramente financeiro, não se configurando risco de dano inverso grave.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.082) veda a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde durante o tratamento, sendo que, no caso concreto, mesmo diante da alegação de justa causa, a interrupção da cobertura é inadmissível sem prévia instrução processual que comprove a má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde não pode cancelar contrato, ainda que coletivo empresarial, durante tratamento médico de urgência do beneficiário, especialmente em UTI neonatal, sem prévia comprovação de fraude mediante dilação probatória.

A tutela de urgência para assegurar continuidade do tratamento médico deve ser mantida quando demonstrados o risco à vida do paciente e a verossimilhança do direito à cobertura assistencial, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de fraude na contratação do plano de saúde exige instrução probatória aprofundada e não autoriza, de plano, a exclusão do beneficiário em
situação de emergência
.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98,
arts
. 12, III, “b”; 13, parágrafo único, II; 35-C, I e II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1010226-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.07.2024; TJDF, AI nº 0728448-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 04.09.2024; STJ, Tema 1.082.

(N.U 1035825-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

A interrupção ou ameaça de descontinuidade, em contexto de internação neonatal, constitui fator de agravamento da própria ilicitude, e não elemento excludente de responsabilidade.

DO DANO MORAL E DO NEXO DE CAUSALIDADE

A Recorrente afirma inexistirem dano moral e nexo causal. É certo que o inadimplemento contratual, por si só, nem sempre enseja reparação extrapatrimonial. Na espécie, não se está diante de simples controvérsia contratual patrimonial ou de inadimplemento incapaz de irradiar repercussão extrapatrimonial.

O que houve foi a recusa de cobertura/inclusão atinente a recém-nascida prematura internada em UTI neonatal, isto é, situação-limite em que a conduta da operadora transborda o plano do mero descumprimento obrigacional e atinge, de modo imediato, a esfera da dignidade, da segurança emocional e da confiança legítima depositada pelo consumidor no serviço de assistência à saúde.

Contudo, a jurisprudência consolidou orientação no sentido de que a negativa indevida de cobertura por plano de saúde, especialmente em situações de urgência, gravidade clínica ou risco à saúde, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, pois intensifica a angústia, a aflição e o sofrimento psíquico do usuário e de seus familiares.

Senão, vejamos julgado desta Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE CARÊNCIA EM RAZÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.

I. CASO EM EXAME:

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por idoso de 70 anos contra operadora de plano de saúde, em razão da negativa de cobertura para internação em UTI e procedimentos médicos de emergência, sob a alegação de carência contratual. O autor requereu a tutela de urgência para imediata cobertura do tratamento, o que foi deferido em sede liminar, posteriormente ratificado pela sentença. A operadora foi condenada a custear o tratamento e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Ambas as partes interpuseram recursos, sendo objeto de análise a negativa de cobertura, o dever de indenizar e o quantum fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura pelo plano de saúde em razão da cláusula de carência, mesmo diante de situação de urgência e emergência; (
ii
) analisar a configuração do dever de indenizar em razão de dano moral; e (
iii
) revisar o quantum fixado a título de danos morais, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de carência não prevalece diante de situações de urgência e emergência, conforme art. 12, V, "c", da Lei 9.656/1998, que estabelece o prazo máximo de 24 horas para cobertura de casos urgentes, e jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 597.

A recusa indevida de cobertura médica em casos de urgência e emergência constitui prática abusiva e viola o direito fundamental à saúde, previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, agravando a situação de vulnerabilidade do consumidor e configurando ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O dano moral decorre da angústia e do sofrimento causados ao autor, idoso e em situação de saúde grave, pela recusa injustificada do tratamento essencial. A indenização deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e sancionar a conduta do ofensor, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante das peculiaridades do caso concreto, o valor dos danos morais fixado na sentença em R$ 5.000,00 revela-se insuficiente, sendo razoável majorá-lo para R$ 10.000,00, conforme entendimento consolidado do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso da operadora de saúde desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

O prazo de carência previsto em contrato de plano de saúde deve ser mitigado diante de situações de urgência e emergência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei 9.656/1998, sendo abusiva a negativa de cobertura em tais hipóteses.

A recusa indevida de cobertura médica para tratamento de urgência e emergência caracteriza ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

O quantum indenizatório por dano moral deve atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e dupla finalidade (compensatória e sancionatória), considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; Lei 9.656/1998, art. 12, V, "c"; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VI; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 597;

STJ,
AgInt
no AREsp 1941325/PE, Rel.
Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.05.2022,
DJe
01.06.2022;

TJ-MT, N.U. 1025230-69.2022.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024, DJE 19.10.2024;

TJ-MT, N.U. 1008335-12.2017.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2024, DJE 24.06.2024.

(N.U 1030722-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 21/01/2025)

No caso concreto, o contexto fático apresentado nos autos, revela circunstância excepcionalmente grave, se tratava de recém-nascida prematura, internada em UTI neonatal, cuja cobertura assistencial foi recusada pelas operadoras justamente quando mais se exigia proteção contratual efetiva.

Nessa hipótese, o prejuízo moral decorre da própria gravidade objetiva da situação, sendo prescindível a demonstração de abalo psíquico por prova autônoma, porque ele se extrai da experiência comum e das regras ordinárias da vida.

Ao contrário do que sustenta a Apelante, o nexo causal igualmente se encontra presente. O sofrimento experimentado pela genitora não decorreu apenas do quadro clínico da filha, mas foi inequivocamente agravado pela recusa de cobertura e pela incerteza quanto à continuidade do tratamento intensivo.

A conduta da operadora, longe de ser juridicamente indiferente, potencializou o estado de angústia em momento de extrema fragilidade emocional e material, circunstância bastante para caracterizar a responsabilidade civil.

Acresce deixar clarividente que a sentença não vinculou a indenização ao óbito da menor nem imputou à Recorrente responsabilidade pelo resultado morte. O fundamento indenizatório foi outro, a abusividade da negativa de inclusão/cobertura e o sofrimento daí decorrente para a genitora e sucessora, o que afasta, de plano, qualquer objeção fundada na ausência de prova de causalidade entre a conduta da ré e o falecimento.

Nesse ponto, a decisão recorrida se mostra tecnicamente adequada e juridicamente prudente, pois reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, em razão do falecimento, mas preservou a análise da pretensão reparatória, de natureza patrimonial e transmissível. Não há, pois, confusão entre os planos obrigacional e indenizatório.

DA TRANSMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA E DA LEGITIMIDADE DA GENITORA

Ainda que a Apelante não tenha devolvido especificamente essa matéria, convém explicitar que a manutenção da condenação indenizatória não é infirmada pela superveniência do falecimento da menor.

Isso porque há, no caso, dois planos jurídicos distintos: de um lado, a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, corretamente reconhecida em razão da impossibilidade material de restabelecimento da cobertura; de outro, a subsistência da pretensão reparatória, seja pela natureza patrimonial transmissível do crédito indenizatório, nos termos do art. 943 do Código Civil, seja, sobretudo, pelo dano moral próprio experimentado pela genitora, diretamente atingida pela conduta abusiva da operadora em contexto de extrema gravidade clínica da filha recém-nascida.

Vejamos jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. TRANSMISSIBILIDADE DOS PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo espólio e familiares de beneficiário de plano de saúde contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, em ação que pleiteava fornecimento de medicamento oncológico (
Osimertinibe
) e indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, com o falecimento do beneficiário do plano de saúde, os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados na petição inicial podem prosseguir por meio de seus sucessores, ou se tais pretensões também se extinguem por estarem vinculadas ao direito personalíssimo à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao tratamento médico é personalíssimo e se extingue com o falecimento do autor principal, mas os pedidos de indenização por danos materiais e morais possuem natureza patrimonial e são transmissíveis aos herdeiros, conforme previsto no art. 943 do Código Civil.

O precedente invocado pelo juízo sentenciante (
EAREsp
1.595.021/SP) não se aplica integralmente ao caso concreto, pois trata de situação distinta onde se discutia apenas dano processual sofrido pela operadora de saúde.

O próprio acórdão do
EAREsp
1.595.021/SP distingue entre o pedido de reembolso de despesas com saúde (obrigação de pagar, transmissível) e o pedido de cobertura de tratamento médico (obrigação de fazer, personalíssima).

A extinção do processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos indenizatórios representa negativa de prestação jurisdicional, uma vez que tais pretensões têm natureza patrimonial e são transmissíveis aos sucessores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Embora o direito ao tratamento médico seja personalíssimo e se extinga com o falecimento do beneficiário, os pedidos de indenização por danos materiais e morais possuem natureza patrimonial e são transmissíveis aos herdeiros.

A extinção do processo deve ocorrer apenas quanto à obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento, devendo prosseguir quanto aos pedidos indenizatórios.

(N.U 1033643-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Assim, ainda que se abstraísse a sucessão processual, remanesceria a legitimidade autônoma da genitora para pleitear a compensação pelos danos morais que pessoalmente suportou.

Além disso, a genitora foi diretamente atingida pelos efeitos da conduta da operadora, ostentando legitimidade própria para a indenização reconhecida em seu favor.

Desse modo, a condenação não padece de vício por ilegitimidade ativa superveniente, nem por alegada substituição processual irregular.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Subsidiariamente, a Apelante requer a redução da indenização por danos morais fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de desproporcionalidade.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade do ilícito, a intensidade do sofrimento imposto à vítima, o caráter pedagógico da medida, a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao mesmo tempo, não pode ser irrisória a ponto de estimular a reiteração da conduta lesiva, nem excessiva a ponto de se converter em fonte indevida de lucro, no caso, o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado.

A recusa reputada abusiva ocorreu em contexto de máxima sensibilidade, envolvendo recém-nascida internada em UTI neonatal, somado ao sofrimento imposto à genitora, por evidente, não se confunde com dissabor cotidiano.

Ademais a quantia fixada não destoa dos parâmetros usualmente adotados em hipóteses semelhantes, não se trata de montante exorbitante, mas de cifra moderada, apta a cumprir simultaneamente as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Em hipóteses como a dos autos, a revisão do montante indenizatório em grau recursal reclama demonstração objetiva de descompasso evidente com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se configura quando o valor arbitrado se mostra moderado, compatível com a gravidade do ilícito e insuficiente, inclusive, para caracterizar qualquer enriquecimento sem causa.

A mera irresignação da Recorrente com o valor arbitrado não autoriza sua revisão. A intervenção do Tribunal, nessa matéria, justifica-se apenas quando a quantia for manifestamente ínfima ou exagerada, o que não se verifica na espécie.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a base de cálculo fixada na sentença.

É como voto.”
[...]

A embargante sustenta que o acórdão incidiu em omissão ao não enfrentar a validade das cláusulas limitativas de dependentes (netos), ao não realizar o
distinguishing
fático em relação aos precedentes do STJ e ao omitir-se sobre a inexistência de ato ilícito decorrente do estrito cumprimento do contrato.

Prequestiona
os dispositivos
dos
arts
. 421, 422, 757 do CC, art. 12 da Lei nº
9.656/98, art. 1.022 do CPC, art. 5º, II, XXXVI da CF
,

para fins de futura interposição de recurso às instâncias superiores.

Entretanto, as razões recursais revelam
clara tentativa de rediscutir a
matéria
. Analisando detidamente o aresto, observo que a tese de validade da cláusula contratual limitativa foi exaustivamente abordada, tendo este colegiado concluído que "cláusulas restritivas devem ser interpretadas em conformidade com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a finalidade assistencial do ajuste". O acórdão foi claro ao assentar que a literalidade do contrato não pode prevalecer sobre a teleologia da Lei nº 9.656/1998 e do CDC, especialmente em situações de risco à vida.

Não sobeja qualquer omissão quanto ao ato ilícito.
A decisão
enfrentou a conduta da operadora de forma direta, declarando que "a negativa fundada apenas na ausência de previsão contratual para inclusão de neta da titular mostra-se abusiva". O fato de o resultado do julgamento ser contrário aos interesses da cooperativa não caracteriza vício de fundamentação. Quando o julgador decide de forma motivada, aplicando ao caso concreto as normas que entende incidentes, não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes que sejam incapazes de infirmar a conclusão adotada.

No que tange à alegada ausência de
distinguishing
, a embargante busca forçar uma diferenciação onde o acórdão encontrou subsunção. A aplicação dos precedentes do STJ (REsp nº 2.049.636/SP e
AgInt
no REsp nº 2.101.057/SP) deu-se justamente pela similitude jurídica: a proteção ao recém-nascido filho de consumidor (seja ele titular ou dependente). O acórdão consignou que a beneficiária genitora já integrava o plano, sendo a recém-nascida "consumidora por equiparação" e destinatária da proteção legal do art. 12, III, "b", da Lei
nº 9.656/1998
.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026